Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-78.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000577-78.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: HONORINA ARAUJO CARVALHO

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. APELO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra
a
sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Honorina Araújo Carvalho, julgou procedentes os pedidos e condenou o
E
nte
P
úblico ao pagamento das verbas salariais referentes aos meses de novembro, dezembro e do 13º salário de 2008, bem como ao mês de setembro de 2012, acrescidas de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se há prova suficiente da inadimplência do Município, quanto às verbas salariais reclamadas; e adequar, de ofício, os critérios de correção monetária e juros moratórios, à luz da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo jurídico entre as partes não foi impugnado pelo Município, revelando-se incontroverso nos
fólios
.

4.
Compete ao
r
éu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
O
Ente Municipal
não apresentou documentos que comprovassem o pagamento das verbas salariais reclamadas, sequer em sede recursal, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

6.
A alegação de ausência de extratos bancários
pela
Demandante
não afasta a responsabilidade do Município de demonstrar o pagamento.

7.
Por se tratar de obrigação imposta à Fazenda Pública, a fixação dos consectários legais deve observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo aplicável a taxa SELIC como índice único a partir de sua vigência.

8.
Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, conforme
o
art. 85, §11, do CPC, passando ao
patamar
total de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido, com modificação de ofício dos consectários legais.

—————————————————————————————————————

D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, Apelação Cível nº 8000330-67.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020. TJ/BA, Apelação Cível nº 8000216-31.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020. TJ/BA, Apelação Cível nº 8000406-91.2017.8.05.0059, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000577-78.2013.8.05.0075
,

oriundos da Comarca de
Encruzilhada
,
tendo como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA,
sendo

Recorrid
a

HONORINA ARAÚJO CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.